Tribunal: TJDFT
Processo: 0030032-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0030032-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS APELADO: VERONICA PAULA GONCALVES DIAS BARBOSA DESPACHO Nos termos dos artigos 948 a 950 do CPC, bem como artigos 287 a 293 do Regimento Interno desta Corte, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo comum de 10 (dez) dias, sobre a arguição de inconstitucionalidade do artigo 133 §4o da Lei Distrital 6.138/2018, formulada pelo e. Desembargador Luis Gustavo Oliveira. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça com essa mesma finalidade. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator